Tribunal: TJDFT
Processo: 0006779-40.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006779-40.2016.8.07.0001 RECORRENTES: SUELI COSTA LOPES, SIMONE NERIS BISPO, ANATALIA RODRIGUES DA COSTA RECORRIDA: DAYEME SILVA DE PINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DOS RÉUS. CITAÇÃO POR EDITAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ABSOLUTO. NULIDADE. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEFESA. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SIMULAÇÃO. DISPARIDADE ENTRE A VONTADE MANIFESTADA E A VONTADE OCULTA. RECURSO DA AUTORA. DANO MATERIAL. REPARAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. Para a realização da citação por edital, não é necessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do réu, pois basta a adoção de medidas que comprovem que está em local incerto e não sabido. 2. Em homenagem ao princípio da primazia do julgamento do mérito e da inexistência de nulidade sem demonstração de prejuízo, não há que se falar em nulidade processual se um dos réus, embora menor de idade, foi intimado, mas não apresentou defesa. 3. O artigo 167, do Código Civil de 2002, traz um rol exemplificativo que, sem prejuízo das hipóteses de simulação lá previstas, o vício pode estar presente todas as vezes que houver uma disparidade entre a vontade manifesta e a vontade oculta. Dessa forma, declarado nulo o negócio jurídico, as partes voltam ao status quo ante. 4. Comete ato ilícito aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ficando, consequentemente, obrigado a reparar o dano (artigos 186 e 927 do Código Civil). 5. O prejuízo imaterial dos danos morais é uma decorrência natural da violação do direito da personalidade, que não restou demonstrado na espécie. 6. Preliminares rejeitadas. 7. Recurso dos réus conhecido e desprovido. 8. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 114, 115 e 116, todos do CPC, porque, em se tratando de litisconsórcio unitário, não basta a intimação do herdeiro menor do extinto, mas sim a sua inclusão no polo passivo de demanda e citação para oferecer defesa; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo o descabimento de suas condenações solidárias ao pagamento dos alugueres relativos ao imóvel em disputa; d) artigos 238, 242 e 257, todos do CPC, alegando ser nula a citação por edital da ré Simone, por ausência de tentativa citação em seu endereço. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “A preliminar de ofensa aos artigos 489 e 1022 do CPC/2015 deve ser rejeitada, pois na linha da jurisprudência desta Corte, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, nem em vício quando o acórdão impugnado aplica tese jurídica devidamente fundamentada, promovendo a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte”. (AgInt no REsp 1781815/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 24/9/2020). Melhor sorte não colhe o recurso quanto à alegada contrariedade aos artigos 114, 115, 116, todos do CPC, e 186 e 927, ambos do CCB, porquanto a turma julgadora considerou que: a) o herdeiro menor foi devidamente intimado para integrar a demanda, não havendo nenhum prejuízo para sua defesa; b) as operações imobiliárias objetivaram fraudar os legítimos interesses de terceiros, credores, razão pela qual é incensurável a condenação ao pagamento dos aluguéis entre novembro de 2016 e a efetiva restituição aos verdadeiros proprietários. Ocorre que a revisão de tais premissas esbarra no veto ditado pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Também não deve transitar a alegada ofensa aos artigos 238, 242 e 257, todos do CPC, pois, para se aferir se foram esgotadas as possibilidades de localização da parte é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp 1346536/PR, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 7/10/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015